Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-97.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002899-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FRANCISCO SILVA GOMES - CPF: 018.423.671-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 50, VII, DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo
e
m
execução penal interposto por reeducando contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, por posse de aparelho celular durante o cumprimento de trabalho externo, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a posse de aparelho telefônico celular, durante o exercício de trabalho externo, configura falta grave nos termos do art. 50, VII, da LEP, ainda que fora das dependências físicas do estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir

3.
O art. 50, VII, da LEP tipifica como falta grave a posse, uso ou fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita comunicação, sem exigir que a conduta ocorra dentro da unidade prisional.

4.
O trabalho externo constitui mera extensão da execução da pena, razão pela qual o reeducando permanece submetido às normas disciplinares do sistema prisional, incluindo a vedação à posse de celular.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece que a posse de celular durante o trabalho externo configura falta grave (AgRg no HC 839.818/SC; AgRg no
AREsp
2.684.625/SP).

6.
A jurisprudência do TJMT igualmente entende que a infração se configura independentemente do local da conduta, em razão dos riscos à segurança institucional e à finalidade da execução penal (TJMT,
AgExPe
N.U 1011534-04.2024.8.11.0000).

7.
A conduta compromete a disciplina e a finalidade
reeducativa
da pena, sendo incabível a desclassificação da infração para falta média.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A posse de aparelho celular durante o cumprimento de trabalho externo configura falta grave, nos termos do art. 50, VII, da LEP.
2.
O local onde a posse do aparelho é constatada é irrelevante para a tipificação da infração, porquanto o reeducando permanece submetido ao regime disciplinar da execução penal, mesmo fora do estabelecimento prisional.
3.
A falta grave decorrente da posse de celular fora da unidade prisional não comporta desclassificação para infração média.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1002899-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO SILVA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de agravo interposto por
FRANCISCO SILVA GOMES

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
que,
nos autos do executivo de pena n.
0000799-11.2006.8.11.0015
,
reconheceu a prática de falta grave, com fundamento no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, ao ser o agravante surpreendido na posse de aparelho telefônico durante o cumprimento de trabalho externo, determinando, ainda, a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
.

O agravante sustenta
,

em síntese, que a posse do aparelho celular fora das dependências da unidade prisional não configura falta grave
.

Requer o provimento do recurso para que seja afastado
o reconhecimento da infração e restabelec
ida
a contagem do prazo para progressão de regime, com a desclassificação da falta para média
(ID
266474778
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
, com atribuições no feito,
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso
defensivo
(ID
266474780
).

O juízo da execução penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID
266474782
).

A
9
ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, também
exarou parecer pelo
des
prov
er recursal
(
Exma

Sra

Dra
Rosana Marra
, Procurador
a
de Justiça -
ID
275469354
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A insurgência recursal busca desconstituir decisão que reconheceu a prática de falta grave, consubstanciada na posse de aparelho telefônico durante o exercício de atividade laboral externa, e que, por conseguinte, implicou a perda de fração dos dias remidos e a fixação da data-base da infração disciplinar para efeitos de progressão.

Conforme relatado, s
ustenta a defesa que a conduta não poderia ser enquadrada como falta grave, por ter ocorrido fora das dependências da unidade prisional, e, subsidiariamente, pleiteia sua desclassificação para falta média.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, configura falta grave
quem “
tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo
”.

A norma não faz qualquer distinção quanto ao local onde a conduta se verifica, bastando a constatação da posse indevida do aparelho por parte do reeducando.

Consoante entendimento do
c. STJ
, “
a posse de celular, ainda que na realização de trabalho externo, configura a prática de falta grave
”, pois o trabalho extramuros é mera extensão da execução da pena, permanecendo o sentenciado sujeito ao regime disciplinar do sistema prisional (AgRg no HC 839.818/SC
– Relator: Min. Ribeiro Dantas – 27.10.2023;
AgRg no
AREsp
2.684.625/SP
– Relator:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca
– 16.9.2024).

No mesmo sentido, este
e.
Tribunal já assentou que a restrição à posse de aparelhos de telefonia móvel visa preservar a segurança institucional e impedir comunicações não autorizadas com o ambiente externo, sendo irrelevante que o fato tenha ocorrido fora do estabelecimento prisional (TJMT
,
AgExPe
N.U 1011534-04.2024.8.11.0000
– Relator:
Des. Rondon Bassil Dower Filho
– Terceira Câmara Criminal – 4.2.2025).

Logo,
in
casu
, comprovada a posse indevida do celular durante o cumprimento de trabalho externo, correta a decisão que reconheceu a prática da falta grave e aplicou as consequências legais, nos termos do art. 127 da LEP.

Não há que se falar, portanto, em desclassificação da infração para falta média, diante da tipicidade expressa e da gravidade da conduta, que compromete a disciplina e a finalidade
reeducativa
da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o

RECURSO
DES
PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025